Tribunal: CARF
Processo: 10831.013923/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.013923/2004-34
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-010.906 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/08/1999 a 06/12/1999
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 DE
2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira
Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni. Ausente
momentaneamente a Conselheira Cynthia Elena de Campos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.013923/2004-34
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013923/2004-34

Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Em ato de conferência final de manifesto a fiscalização do Aeroporto Internacional de
Viracopos detectou a divergência entre a quantidade de carga declarada pela interessada
no sistema MANTRA e aquela efetivamente armazenada nos estabelecimentos da
INFRAERO.
Após intimação da interessada, a fiscalização considerou ter ocorrido o extravio dos
volumes constantes nos HAWBs. 071070 e 351267.
Em razão da impossibilidade de identificar as mercadorias constantes dos volumes
considerados extraviados, a fiscalização utilizou o dispositivo previsto no artigo 67 da
lei 10.833/03 para determinação dos impostos e dos direitos incidentes.
Assim, foi lavrado o auto de infração às folhas 01 a 20 e cobrados o II, IPI, PIS e
COFINS, bem como a multa por extravio de mercadoria prevista no artigo 521, II, "d"
do decreto 91.030/85.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
procedente pela 2o Turma da DRJ São Paulo II, exonerando o crédito tributário lançado, nos
termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Período de apuração: 02/08/1999 a 06/12/1999
Ementa: CONFERENCIA FINAL DE MANIFESTO.
Comprovado via documental o equivoco de preenchimento no sistema MANTRA, não
há que se fa1ar em extravio. No caso de mercadoria constante de manifesto, de carga
internacional não encontrada, seu extravio é presumido por determinação legal. A falta
de comprovações em sentido contrario, legítima a ocorrência do extravio. O artigo 67, §
1°, da lei 10.833/03 , somente se aplica aos casos de impossibilidade de identificação
das cargas extraviadas.
Impugnação Procedente.
Crédito Tributário Exonerado.
Considerando que o órgão julgador de primeira instância reduziu a exigência
inicial em valor superior ao limite de alçada que vigia à época da prolação do acórdão, vieram os
autos para este Conselho para a análise do competente recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013923/2004-34

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso de ofício, o qual não é mais passível de conhecimento pelo
CARF, tendo em vista a publicação da Portaria MF no 2, de 18 de janeiro de 2023, que aumentou
o limite de alçada para o montante de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Com efeito, o valor de tributos e multas discutido após lavrado Auto de Infração
Complementar (fl. 954) foi de R$ 2.315.590,18 (Imposto de Importação), R$ 1.157.795,09
(multa vinculada ao II), R$ 3.473.385,28 (IPI), R$ 128.670,75 (PIS) e R$ 592.665,27 (Cofins),
totalizando o montante de R$ 7.668.106,57, o que deve ser levado em consideração, segundo a
Instrução Normativa no 141, de 18 de dezembro de 1992.
Portanto, impõe-se aplicar a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplicando-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância (in verbis).
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Isto posto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1453
DF CARF MF
Original